Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-23.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800976-23.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA ANTONIA MELO DA SILVA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Antonia Melo da Silva contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em desfavor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP, visando à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, ao ressarcimento de valores supostamente pagos em duplicidade e à indenização por danos morais em razão de alegada negativação indevida, mesmo após quitação de débito em 2017. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se restou configurado ato ilícito por parte da autarquia municipal ao manter o nome da apelante negativado após a quitação de débito, a justificar a condenação por danos morais, restituição de valores e exclusão dos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da Administração Pública por danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessário comprovar conduta, dano e nexo causal.

4.

Não se verifica nos autos qualquer comprovação de que a negativação da apelante tenha sido promovida pelo SAAEP, tampouco prova de que o suposto débito já estivesse quitado à época da inclusão em cadastro de inadimplentes.

5.

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, encargo do qual a apelante não se desincumbiu.

6.

A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza o reconhecimento de ilicitude da conduta administrativa e, por consequência, a procedência dos pedidos de indenização, restituição de valores e obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a demonstração de conduta, dano e nexo causal para gerar o dever de indenizar.

2.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da demanda.

3.

A inexistência de prova da negativação indevida impede o reconhecimento de ilicitude e, por conseguinte, da responsabilidade civil da autarquia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0012241-46.2020.8.19.0213, Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra, j. 05.02.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 0000554-48.2023.8.27.2734, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 22.05.2024; TJ-RS, Apelação nº 50304998220228210022, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 26.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA ANTONIA MELO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada pela ora apelante em desfavor do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP
, julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, MARIA ANTONIA MELO DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, ao tentar realizar uma compra na modalidade crediário em sua atual cidade de residência, foi surpreendida com a informação de que seu nome constava nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), negativação esta atribuída ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP. Aduziu que havia se mudado de domicílio em 2017 e, antes da mudança, dirigiu-se até a sede da autarquia ré, onde solicitou o cancelamento do contrato e requereu a emissão de boleto contemplando todos os débitos de sua responsabilidade. Após a emissão do boleto no valor de R$ 218,30 (duzentos e dezoito reais e trinta centavos), procedeu ao respectivo pagamento, o que, em sua perspectiva, resultaria na quitação de quaisquer valores devidos à ré.

Diante disso, formulou pedidos consistentes na condenação da ré à reparação por danos morais, à repetição do indébito referente a valores cobrados indevidamente, bem como à exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, considerando que, mesmo após o adimplemento do suposto débito, seu nome permaneceu negativado por aproximadamente nove meses.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, consequentemente, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Sem custas e sem honorários em razão da gratuidade.”

Inconformada com a sentença, MARIA ANTONIA MELO DA SILVA interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, inicialmente, reiterou os fatos articulados na petição inicial, reforçando que, ao se mudar de cidade, solicitou o cancelamento de sua ligação com a empresa ré e quitou integralmente os valores referentes aos débitos de sua responsabilidade, conforme comprovado por boleto pago no montante de R$ 218,30 (duzentos e dezoito reais e trinta centavos). Alega, contudo, que, não obstante a quitação, o nome da apelante permaneceu negativado, conforme atestado em consulta realizada junto à CDL no dia 18/07/2018, que indicava pendência de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos) relativa à competência de 06/2015.

Sustenta que a sentença merece reforma, pois contraria as provas documentais constantes dos autos. Segundo argumenta, restou demonstrado nos autos, com documentos anexados no ID: 8495141, que o valor negativado fora pago juntamente com outros débitos, inexistindo justificativa legal ou contratual para a manutenção da inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Defende que, ao não retirar o nome da consumidora dos cadastros negativos, mesmo após o adimplemento da dívida, o SAAEP praticou conduta ilícita, dando causa à pretensão indenizatória. Ademais, aponta a ocorrência de falha na prestação do serviço, enfatizando os transtornos e prejuízos morais experimentados em decorrência da indevida negativação de seu nome.

Requer, ao final, a total reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da responsabilidade civil do recorrido e a procedência integral dos pedidos formulados na petição inicial, o que implica a condenação do SAAEP ao pagamento de indenização por danos morais, à restituição de valores indevidamente cobrados e à imediata exclusão do nome da apelante dos cadastros restritivos.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 22766115 - Pág. 1/5
).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22877583 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 24036845 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, que, na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada pela apelante em desfavor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Parauapebas – SAAEP, julgou improcedente a referida ação, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, a apelante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, inclusão esta realizada pela empresa apelada, sendo que não possuía qualquer débito com a referida empresa.

Ao compulsar a documentação anexada ao processo, constatei que existe a cópia de uma consulta realizada pela empresa apelada ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) Brasil, a qual demonstra que inexiste qualquer protesto por parte da recorrida em desfavor da apelante (ID 22766052 - Pág. 1).

Ou seja, o nome da apelante não foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa apelada.

Por conseguinte, inexistem provas da alegada ilicitude praticada pela apelada, sendo o material probatório constante nos autos insuficiente para embasar a alegação da recorrente

Destarte, para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, acerca do tema, leciona o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves o seguinte,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

(
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel,
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. Jus Podivm, 2016)

Sendo importante destacar que
cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Outrossim, na presente demanda, era necessário que a apelante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou durante a instrução processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO PRESCRITO. AFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SERASA NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0012241-46.2020 .8.19.0213 202300162029, Relator.: Des(a). LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA, Data de Julgamento: 05/02/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 16/02/2024)

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO (ART. 373, I, CPC). DÚVIDA QUE MILITA CONTRA O AUTOR.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, CPC), ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art . 373, inc. II, CPC). 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito. 3. Caso concreto em que a autora/apelante alegou, porém não comprovou, ainda que minimamente, fato constitutivo de seu direito, sendo as provas insuficientes a atestar seu direito. 4. Recurso improvido.
(TJ-TO - Apelação Cível: 0000554-48.2023 .8.27.2734, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 22/05/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Hipótese em que a autora pleiteia indenização de danos morais em razão de publicação realizada em rede social. A autora, efetivamente, não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme lhe competia a teor do artigo 373, inciso I, do CPC. Não há provas nos autos que evidenciem que a parte ré tenha violado algum direito da autora, afetando sua personalidade, dignidade ou honra, restando afastada a hipótese prevista nos arts . 186 e 927 do Código Civil e a presença de dano extrapatrimonial indenizável.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação: 50304998220228210022 OUTRA, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/04/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)”

Neste contexto, em razão da insuficiência probatória, a apelante não logrou êxito em comprovar que efetivamente seu nome
foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa apelada, motivo pelo qual, o pleito de condenação da recorrida ao pagamento de danos morais à recorrente
não merece acolhimento.

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
02
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2025